Tribunal: TJBA
Processo: 8012598-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012598-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA e outros (5) Advogado(s):MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. ART. 919, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução de título extrajudicial, deferiu efeito suspensivo ao feito executivo sob o fundamento de que a execução estaria garantida por hipoteca sobre bem imóvel, bem como pela existência de controvérsia relevante acerca da liquidez do título e da necessidade de dilação probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a hipoteca contratual previamente constituída sobre bem imóvel é apta a satisfazer o requisito de garantia do juízo exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece como requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e a prévia garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A hipoteca constitui direito real de garantia de natureza material, cuja eficácia executiva depende de futura constrição judicial, não se confundindo com os instrumentos de garantia processual exigidos pela norma. 5. Penhora, depósito e caução implicam vinculação imediata de bens ao juízo, assegurando a efetividade da execução, ao passo que a hipoteca representa garantia potencial, sujeita a eventos futuros. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios afasta a equiparação da hipoteca à garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. A decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir a hipoteca como garantia suficiente, impondo-se sua reforma. 8. Todavia, a revogação imediata e integral do efeito suspensivo poderia gerar prejuízo desproporcional, sendo adequada solução intermediária que assegure prazo para regularização da garantia do juízo. 9. Em observância aos princípios da proporcionalidade, cooperação e efetividade processual, deve-se oportunizar à parte embargante a prestação de garantia idônea, mantendo-se, até então, a suspensão dos atos de expropriação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A hipoteca contratual não se equipara à garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC, sendo indispensável a penhora, o depósito ou a caução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; 2. É possível a concessão de solução intermediária para oportunizar a regularização da garantia do juízo, com suspensão limitada dos atos expropriatórios, em observância aos princípios da proporcionalidade e da efetividade processual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.931, 937, 4º, 6º, 8º, 919, § 1º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024; TJ-GO - AI: 53682566920238090011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8012598-24.2026.8.05.0000, sendo agravante Vibra Energia S/A e, agravado, Auto Posto Santa Cruz Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator